Tribunal: TJPA
Processo: 0801457-29.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801457-29.2023.8.14.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WENDESGTON DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0801457-29.2023.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANT
ES/APELADOS
:
WENDESGTON DOS SANTOS DA SILVA

(Advogado Oliriomar Augusto Pantoja Monteiro – OAB/PA 19.379)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO (DEFESA). PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (ACUSAÇÃO). IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva e ministerial por meio da interposição de Apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA.

2.
Fato relevante.
O réu foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), tendo ceifado a vida da vítima mediante golpes de faca, madeira e pedra, após invadir a residência da ex-companheira e descumprir medidas protetivas.

II. Questão em discussão:

3.
As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal (16 anos) incorreu em
bis in idem
ou desproporcionalidade; (ii) definir se a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante do motivo fútil; (iii) analisar a viabilidade do afastamento da atenuante da confissão espontânea requerida pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir:

A exasperação da pena-base fundamentou-se validamente na culpabilidade acentuada (brutalidade evidenciada pela multiplicidade de meios executórios: faca, madeira e pedra) e nas circunstâncias do crime (invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência de gênero). Tais elementos não se confundem com as qualificadoras utilizadas para o tipo penal ou para a segunda fase, inexistindo
bis in idem
.

Nos termos do art. 67 do CP e da jurisprudência do STJ, a confissão espontânea e o motivo fútil são circunstâncias igualmente preponderantes (personalidade e motivos determinantes), devendo ocorrer a compensação integral entre elas, não havendo que se falar em preponderância da confissão para redução da pena.

A confissão, ainda que qualificada (com alegação de excludente de ilicitude), quando debatida em plenário e utilizada para a formação do convencimento, enseja a aplicação da atenuante, conforme a Súmula 545 do STJ, sendo incabível seu afastamento.

IV. Dispositivo e tese:

•
Dispositivo:
Recursos conhecidos e
IMPROVIDOS
.

Tese:
1. A diversidade de meios executórios e o descumprimento de medidas protetivas constituem fundamentos idôneos para a elevação da pena-base. 2. A confissão espontânea e a agravante do motivo fútil compensam-se integralmente na segunda fase da dosimetria. 3. A confissão qualificada debatida em plenário autoriza o reconhecimento da atenuante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 59, art. 61, II, "a", art. 65, III, "d", art. 67 e art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no REsp 2.010.303/MG; STJ, AgRg no HC 736096/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pela defesa técnica de
WENDESGTON DOS SANTOS DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que, acolhendo a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP).

Oferecimento da Denúncia: 28.03.2023 ( ID 22941174).

Recebimento da Denúncia: 29.03.2023 (ID 22941176).

Citação: 15.04.2023 (Certidão de cumprimento -

ID 22941180).

Resposta à Acusação: 24.04.2023 (ID 22941185).

A Sentença de Pronúncia: 25.07.2023 (ID 97482814).

Alegações Finais foram apresentadas oralmente em Plenário do Júri: 20.08.2024 (ID 22941195).

Sentença Condenatória (Tribunal do Júri): 20.08.2024 (ID 123631255).

Apelação do Ministério Público: interposição em 27.08.2024 (ID 22941341). Razões: 16.09.2024 (ID 22941346). Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da dosimetria para afastar a atenuante da confissão espontânea e recrudescer a pena na segunda fase.

Apelação e Razões Recursais (Defesa): 25.09.2024 (ID 22941350). A Defesa, por sua vez, requer a redução da pena-base para o mínimo legal (12 anos), alegando inadequação na dosimetria e desconsideração de circunstâncias favoráveis.

Contrarrazões da defesa e da acusação: 25.09.2024 (ID 22941349) e 21.10.2024 (ID 22941354), respectivamente. Ambas se manifestaram pelos respectivos desprovimentos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos: 06.11.2024 (ID 23479436).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Apelo e assim, p
asso à análise conjunta do mérito, dada a interligação das matérias atinentes à dosimetria da pena.

DO RECURSO DA DEFESA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa insurge-se contra o
quantum
da pena-base aplicada, pleiteando sua fixação no mínimo legal de 12 anos.

Como argumento, afirma que a diversidade de instrumentos utilizados para o intento criminoso não pode ser considerada suficiente para majorar a pena-base, pois faria parte do elemento do tipo. Além disso, afirma que a variedade de instrumentos foi utilizada também para aplicar as qualificadoras referentes ao motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, configurando
bis in idem
.

Quanto aos motivos e circunstâncias a defesa aponta
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato) afirmando que o ciúme não pode ser utilizado para negativar o vetor judicial “motivos” e a qualificadora motivo fútil e que a impossibilidade de defesa da vítima, por sua vez, não pode ser utilizada para negativar o vetor “circunstâncias do crime” e ao mesmo tempo incidir a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contudo, basta uma rápida análise técnica do que consta dos autos para concluir sem esforço que tais alegações não encontram respaldo fático-jurídico.

Para uma melhor compreensão dos fundamentos, vejamos o que relatou a denúncia:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial em anexo, que no dia 04 de março de 2023, durante o período matutino, na residência localizada na rua C-12, nº 13, setor Átila Douglas, nesta cidade e comarca de Redenção/PA, o denunciado WENDEGSTON DOS SANTOS DA SILVA, agindo com manifesta intenção homicida, munido de uma faca, um pedaço de madeira e uma pedra, efetuou diversas facadas, pauladas e jogou uma pedra na cabeça da vítima GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA, atingindo-a em várias partes do corpo, causando os ferimentos descritos no Auto de Exame Cadavérico (ID 88635467, fls. 04/06), que foram as causas eficientes de sua morte. Conforme se apurou, a vítima era o atual namorado da ex companheira do acusado chamada Celi Gomes da Silva, sendo que o acusado não aceitava o fim do relacionamento que durou cerca de 03 (três) anos. Exsurge-se dos autos, que na data de 04/03/2023, por volta das 05hrs30min, a vítima estava na companhia de sua namorada Celi Gomes da Silva, na arena Keybe, quando o acusado chegou e puxou o cabelo de CELI, verbalizando para a mesma “pegar” a vítima na frente dele, ocasião que tanto a vítima e CELI não se importaram com os comentários do acusado e deixaram pra lá. Logo após, o acusado procurou o casal novamente e os indagou se estavam juntos, momento que o casal se retirou do local e se dirigiram para residência de CELI. Já na residência de CELI, localizada na rua C-12, nº 13, setor Átila Douglas, nesta cidade e comarca de Redenção/PA, a vítima GUSTAVO pediu para CELI cozinhar para ele e foi se deitar, ocasião que repentinamente WENDEGSTON DOS SANTOS DA SILVA pulou o muro do imóvel, entrou na residência, tendo logo em seguida pegado uma faca na cozinha e se dirigido até o local onde a vítima estava deitada. Consta nos autos que CELI ouviu o acusado pular o muro, ocasião que tentou impedi-lo de entrar no imóvel, porém não teve êxito, tendo assim gritado para a vítima acordar e correr. Em seguida, a vítima e CELI correram para fora do imóvel, tentando se desvincilhar do acusado, a vítima chegou a correr dois quarteirões, entretanto o acusado a alcançou e com intento homicida, desferiu diversas facadas no mesmo, e em seguida, o acusado retornou ao imóvel de CELI e a avisou que havia matado GUSTAVO. Consta que CELI foi ao encontro da vítima, a vendo caída no chão, tendo GUSTAVO ainda se levantado, porém o acusado foi novamente ao encontro da vítima e sem dar chance de defesa a ela, pegou um pedaço de madeira e desferiu várias pauladas na cabeça da vítima e depois pegou uma pedra e jogou na cabeça da mesma, tendo a vítima evoluído a óbito em via pública. Após a ação criminosa, o acusado se evadiu do local, ocasião que terceiros acionaram a guarnição da polícia militar que se deslocou até o local e após diligências, conseguiu deter o acusado e o conduzir a Delegacia de Polícia Civil de Redenção para a formalização do flagrante.

No caso em tela, o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de duas qualificadoras: motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, havendo pluralidade de qualificadoras, é lícito ao magistrado utilizar uma delas para qualificar o delito (alterando a faixa de pena para 12-30 anos) e a outra como circunstância agravante (se prevista legalmente) ou circunstância judicial desfavorável na primeira fase.

Durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o juiz partiu da pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado (12 anos) e a aumentou para 16 anos ao considerar duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis: culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Primeiramente, não se pode confundir a "culpabilidade elemento do crime" e a "culpabilidade medida de pena". No caso ora sob análise, o magistrado elevou a pena porque o grau de reprovabilidade da conduta de Wendesgton excedeu o normal para um homicídio.

O magistrado avaliou que a reprovabilidade da conduta extrapolou o normal para o tipo penal devido à diversidade de instrumentos utilizados (faca, pedaço de madeira e pedra) e à multiplicidade de lesões provocadas, demonstrando maior brutalidade. Observa-se que o crime não foi cometido com um único ato. Houve uma progressão de violência e diversidade de instrumentos.

Fixar a pena no mínimo legal equipararia tal homicídio brutal a um homicídio simples cometido com um único golpe. A multiplicidade de meios de execução demonstra uma persistência na intenção de matar (
animus necandi
) e uma brutalidade que exige uma resposta penal mais severa na primeira fase da dosimetria.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, a defesa sustenta que estas já foram punidas pelas qualificadoras. No entanto, o Juiz utilizou fatos
distintos
daqueles usados para qualificar o crime para exasperar a pena-base, evitando o
bis in idem
.

O magistrado valorou negativamente o fato de o réu ter agido como se fosse “dono” da ex-companheira (Celi), invadindo a residência dela durante a madrugada (pulando o muro) para atacar a vítima. Além disso, o réu desrespeitou medidas protetivas de urgência que já vigoravam em favor da mulher.

A invasão de domicílio e o descumprimento de medidas protetivas (contexto de violência doméstica/gênero transversal ao homicídio) são elementos que tornam o cenário do crime mais grave do que a média. Esses fatos não se confundem com a “traição/emboscada” (usada para qualificar o tipo penal) nem com o “motivo fútil” (usado na segunda fase). Reduzir a pena ignoraria o desrespeito à ordem judicial anterior e a violação do domicílio, direito protegido constitucionalmente.

Quando se observa a distribuição técnica da individualização da pena, conclui-se que a engenharia da dosimetria faz cair por terra toda a tese defensiva de que houve dupla punição.

A qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima” foi usada exclusivamente para definir o intervalo da pena (12 a 30 anos). Não foi usada para aumentar a pena-base.

Enquanto que a qualificadora “motivo fútil” foi deslocada para a segunda fase como agravante genérica. Não foi usada para aumentar a pena-base.

A pena-base foi aumentada exclusivamente pela brutalidade dos meios (culpabilidade altamente reprovável) e pelo contexto de invasão/quebra de medida protetiva (circunstâncias).

Deste modo, o indeferimento do pedido de redução ao mínimo legal fundamenta-se no Princípio da Individualização da Pena, pois a pena mínima de 12 anos destina-se a casos onde todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras.

No caso de Wendesgton, a presença de duas vetoriais negativas robustas (culpabilidade exacerbada e circunstâncias graves envolvendo violência de gênero/invasão de domicílio) impõe, obrigatoriamente, o afastamento do mínimo legal para que a sanção seja proporcional à gravidade concreta do delito, conforme ratificado pelo parecer da Procuradoria de Justiça.

A pena intermediária foi mantida em 16 anos, uma vez que o juiz realizou a compensação entre uma circunstância agravante e uma atenuante:

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) foi reconhecida, ainda que na modalidade qualificada (o réu admitiu os golpes de faca, mas alegou legítima defesa).

Por outro lado, foi reconhecida a agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", CP).

Assim, o magistrado considerou ambas as circunstâncias (confissão e motivo fútil) como preponderantes e subjetivas, operando a compensação integral entre elas.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição de pena e, assim, a pena tornou-se definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, dada a gravidade do crime (hediondo), a violência empregada e o
quantum
da pena, sendo mantida a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A fixação da pena definitiva em 16 (dezesseis) anos demonstra que o Juízo
a quo
realizou a dosimetria de forma proporcional e fundamentada, distanciando-se do mínimo legal em razão da maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela multiplicidade de qualificadoras. Reduzir a pena ao patamar mínimo seria ignorar a gravidade concreta do delito e a soberania dos veredictos que reconheceu circunstâncias que exacerbam a ilicitude do fato.

Portanto, a tese defensiva de que a pena deveria ser fixada no mínimo legal não se sustenta diante da necessidade de reprimenda suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime, mormente quando presentes elementos que elevam o grau de culpa do agente.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS “FAVORÁVEIS” AO RÉU

A defesa afirma que as circunstâncias judiciais favoráveis (primariedade, conduta social e personalidade), contudo, não foram utilizadas a favor do réu.

Neste ponto é necessário esclarecer que, de acordo com a técnica de dosimetria da pena aplicada, a existência de circunstâncias favoráveis não anula automaticamente as desfavoráveis nem obriga a redução da pena para o mínimo legal quando há vetores negativos preponderantes.

Embora a defesa aponte corretamente que o réu possui circunstâncias favoráveis, o art. 59 do Código Penal exige uma análise global, de forma que a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No caso concreto, o magistrado identificou duas circunstâncias judiciais altamente negativas: a culpabilidade (exacerbada pela brutalidade e diversidade de meios – faca, madeira e pedra) e as circunstâncias do crime (invasão de domicílio de madrugada, perspectiva de gênero e descumprimento de medida protetiva anterior).

A gravidade concreta dessas circunstâncias desfavoráveis tem peso maior na balança da dosimetria do que a neutralidade ou favorabilidade dos antecedentes. A pena não parte do mínimo e
sobe
, ela é fixada com base no
conjunto
. Se o conjunto é negativo, a pena deve se afastar do mínimo, independentemente da primariedade.

À propósito, a primariedade não é um “Salvo-Conduto”, de forma que ser um réu primário, não significa que a pena deve ficar no mínimo legal.

Além disso, ser primário é uma obrigação do cidadão, não um mérito extraordinário que apague a crueldade extrema de um homicídio qualificado. O juiz considerou a primariedade (tanto que não aplicou a agravante da reincidência), mas ela não tem força para neutralizar a reprovabilidade acentuada da conduta de quem mata com múltiplos instrumentos e invade a casa da ex-companheira para tal fim.

DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE SOBRE A AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL

A defesa insurge-se contra o fato de que o Juízo
a quo
não valorou a atenuante da confissão com a preponderância devida sobre a agravante motivo fútil.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe assiste.

O argumento de que a confissão vale mais que o motivo fútil viola a interpretação do artigo 67 do Código Penal. A lei estabelece que as circunstâncias preponderantes são aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Na espécie, tanto a confissão espontânea (que revela traços da personalidade do agente) quanto o motivo fútil (motivo determinante do crime) possuem caráter subjetivo. Portanto, ambas figuram na mesma escala de preponderância legal, não havendo hierarquia que coloque a confissão acima do motivo do crime.

Tal entendimento é consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao concluir que, havendo concurso entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil, deve ocorrer a compensação integral entre elas, e não a prevalência de uma sobre a outra.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA . TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE . CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" ( HC n . 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2. De mais a mais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n . 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3 . A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP" ( HC n. 408 .668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2010303 MG 2022/0196151-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

De acordo com tal entendimento, o STJ decide que
"A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil... Isso porque são circunstâncias igualmente preponderantes"
(AgRg no REsp n. 2.010.303/MG). Se são igualmente preponderantes, anulam-se mutuamente, mantendo a pena inalterada na segunda fase, refutando a ideia de redução da pena.

É válido ainda ressaltar que embora o juiz tenha reconhecido a atenuante, tratou-a como uma confissão qualificada (o réu admitiu os golpes, mas alegou legítima defesa para tentar a absolvição).

Desta feita, argumentar que uma confissão feita com o intuito de excluir a ilicitude (tese rejeitada pelos jurados) deveria ter
mais peso
do que a futilidade do motivo que levou à morte da vítima (ciúmes/não aceitação do término) fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A confissão qualificada, embora atenue, não carrega o mesmo valor de arrependimento pleno que justificasse uma preponderância sobre a gravidade do motivo fútil.

Portanto, a manutenção da pena intermediária sem redução (compensação) foi correta. A confissão não prepondera porque concorre com uma circunstância (motivo fútil) que é igualmente preponderante por força de lei e jurisprudência, devendo ambas se anular na dosimetria. Nada há que reparar neste ponto.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O
Parquet
requer o afastamento da atenuante da confissão espontânea aplicada na segunda fase da dosimetria. O pleito, contudo, não merece prosperar.

A incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, é de caráter objetivo, afinal, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545),
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"
.

No rito do Tribunal do Júri, onde as decisões são tomadas por íntima convicção e sem fundamentação escrita dos jurados, presume-se que a confissão, se debatida em plenário — o que se verifica ter ocorrido durante a instrução e debates, —, pode ter influenciado o ânimo dos jurados, ainda que para reconhecer a autoria delitiva e condenar o réu.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE . ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE . 1. O Juízo de primeiro grau, mais próximo dos fatos, dos testemunhos e da ação penal, entendeu que o ora agravado confessou sua participação no crime, fazendo incidir a respectiva atenuante. 2. Tendo o paciente reconhecido seu envolvimento no delito, pois confessou parcialmente sua participação, dizendo que fez coisa errada, mas negando ter encostado a mão nas vítimas, deve haver a incidência da atenuante da confissão . 3. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022) . 4. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada ( REsp n. 1 .972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). 5. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no HC: 736096 SP 2022/0108480-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Deste modo, não cabe, nesta fase recursal, decotar tal benefício se ele foi reconhecido pelo Juiz Presidente ao proferir a sentença, interpretando a vontade dos jurados e a dinâmica do julgamento. A confissão, ainda que qualificada (com alegação de excludentes, como a legítima defesa sustentada em plenário), autoriza a redução da pena. Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a atenuante, mantendo-se a coerência do sistema trifásico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
de ambos os recursos de apelação, mantendo-se inalterada a respeitável sentença condenatória, que condenou WENDESGTON DOS SANTOS DA SILVA à pena de 16 anos de reclusão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026